Tribunal: TJPA
Processo: 0005452-45.2019.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3664 - Crimes Militares
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005452-45.2019.8.14.0200

APELANTE: RUCIVAL DA SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME MILITAR DE ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

COMPROVADAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIÁVEL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, constam nos autos, notadamente por meio das testemunhas ouvidas em juízo, que o acusado foi encontrado durante o expediente dentro de um quarto de motel com a colega de guarnição, repousando, configurando o crime do art. 195 do CPM. Assim, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
diante de um conjunto probatório que permita um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente, forçosa a manutenção da condenação.

2. Não há que se falar em diminuição da pena, quando já fixada no mínimo legal, mantendo clara proporção com a pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

29ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, realizada de dezoito de setembro a vinte e cinco de setembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RUCIVAL DA SILVA RIBEIRO
em face de sentença condenatória proferida pelo Conselho Permanente da Vara Única Militar deste TJE/PA, em 15.09.2021 (Num. 11071295 - Pág. 4/ Num. 11071302 - Pág. 1), nos autos da Ação Penal nº 0005452-45.2019.8.14.0200 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pela prática do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto, convertida em pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 06.05.2021 (Num. 11071453).

Em suas razões recursais (Num. 11071455), a defesa impugna somente o mérito da sentença, alegando
error in judicando
do Conselho Permanente, uma vez que não haveria provas suficientes nos autos a sustentar uma condenação, Assim, requer a absolvição do acusado, mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer a diminuição da pena aplicada.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 11071458, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 12988921.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito Recursal

II.1 – Pleito absolutório por insuficiência de provas

A defesa requer, como pedido principal, a absolvição do acusado, por entender que não constam nos autos provas suficientes à sua condenação, devendo ser aplicada a máxima do
in dubio pro reo.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, os três denunciados estavam escalados para compor a guarnição da VTR nº 2423, na condição de policiais militares. Todavia, após denúncia anônima, constatou-se que referida viatura encontrava-se estacionada nas dependências do Motel Pousada dos Ventos, sendo que o SD PM Olavo de Cisto Carvalho achava-se dentro do veículo e os demais policiais, SGT PM Rucival da Silva Ribeiro e SD PM Karla Henrique Santos Cruz encontravam-se no interior de um dos quartos do estabelecimento.

Inicialmente, consigne-se que os acusados SD PM Olavo de Cisto Carvalho e SD PM Karla Henrique Santos Cruz foram beneficiados com a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, conforma consta no termo de audiência de 29.06.2021 (Num. 11071256 - Pág. 1/2), logo a acusação seguiu curso apenas quanto ao acusado SGT PM Rucival da Silva Ribeiro.

Como provas de autoria e materialidade delitivas, constam nos autos a escala de serviço do dia dos fatos, apontando os militares como efetivo responsável pela área da 1ª Cia do 24º BPM, de 18.09.2019 (das 19:30 horas) a 19.09.2019 (07:30 horas), porém menciona o STG Rucival, SD Del Sant e SD Olavo e na VTR nº 2420. A VTR nº 2423 seria de outra guarnição e não consta referência à SD Karla - Num. 11071187 - Pág. 6/7; Documento indicando o remanejamento da SD Karla para a VTR 2423 - Num. 11071193 - Pág. 2/3;
relatório de movimentação de viatura, indicando que a VTR nº 2423, placa QEF 2094, registrando que a viatura ficou na Passagem São José, nº 141, das 00:43 min às 02:10 horas, sendo que durante o monitoramento, foram registrados diversos pontos de deslocamento dentro da área de atuação da mesma - Num. 11071193 - Pág. 4/ Num. 11071197 - Pág. 2;
ficha funcional da acusada Karla Henrique Santos Cruz – Num. 11071265- Pág. 05/Num. 11071268 – Pág. 01, indicando licença médica no período de 07.08.2019, por 15 (quinze) dias, sem referir a natureza do problema de saúde; atestado médico em favor da acusada, ilegível – Num. 11071273 – Pág. 01/02.

Como se vê, os documentos referidos comprovam que a guarnição era composta pelos três acusados, assim como que ficou parada no local das 00:43 hora até as 02:10 horas daquele dia, ligada e funcionando por aproximadamente uma hora e meia, ocasião em que foi feita a prisão em flagrante dos três policiais militares.

Em juízo, foram ouvidos os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, PM Major Paulo Dyeison de Almeida Araújo (Num. 11071432 a Num. 11071441), PM Flávia Soares Monteiro Rodrigues (Num. 11071442 a Num. 11071449) e PM Marcelo Chucre dos Reis (Num. 11071450 a Num. 11071452). A primeira delas foi a única em entrar no quarto do motel onde estavam os acusados Rucival e Karla, informando que ao chegar no local estavam os dois deitados, descansando. As demais testemunhas não avistaram a cena, pois não entraram no quarto com os oficiais.

Embora o acusado, em seu interrogatório (Num. 11071358 a Num. 11071378), tenha afirmado que somente subiu ao quarto para apressar a colega (pois a guarnição teria ido ao motel unicamente para que ela usasse seu banheiro, pois estaria recém operada), o relatório de Num. 11071193 - Pág. 4/ Num. 11071197 - Pág. 2 (análise do trajeto da viatura monitorado por GPS) evidencia que o tempo de permanência da viatura ali foi bem superior à meia hora sustentada pela defesa. Ademais, os documentos médicos juntados pela defesa estavam ilegíveis, inviabilizando a compreensão acerca da natureza do afastamento médico da policial, que durou apenas 15 dias.

A testemunha Valdiza Rodrigues Ferreira, funcionária do motel, foi ouvida em juízo (Num. 11071400 a [Num. 11071406) e afirmou que a guarnição teria apenas pedido para usar o banheiro, tendo demorado menos de meia hora, porém tal declaração mostra-se contraditória com o relatório do percurso da viatura, que indica a permanência superior a uma hora e meia, bem como com o depoimento da testemunha PM Major Paulo Dyeison de Almeida Araújo, que foi contundente em afirmar que os dois estavam deitados no quarto do motel, descansando.

Como se observa, a tese defensiva encontra-se destoante do restante do conjunto probatório, não tendo o condão de gerar, minimamente, dúvida quanto à culpabilidade do acusado em relação à prática do crime de abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, que assim tipifica a conduta:
“
Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo”.
Quanto ao crime em comento, ensina a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 195 DO CPM. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA E, DO CPPM. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNANIME.
I. O crime de abandono de posto é delito instantâneo, de mera conduta e de perigo abstrato. Sua consumação ocorre no momento em que o agente se afasta do local onde deveria permanecer ou abandona o serviço para o qual estava escalado, antes do seu término, sem autorização ou ordem de superior. II. O militar poderá sair de bordo desde que possua autorização do Oficial Imediato ou do Comandante do Navio e desde que rendido por outro militar que assuma suas funções
. III. Inexistem no Feito as oitivas do Oficial Imediato e do militar que teria rendido o Acusado, testemunhas essenciais para a subsunção da conduta à elementar do tipo "sem autorização ou ordem de superior". IV. A ausência das testemunhas essenciais substancia a fragilidade da conduta típica não comprovada pelo Parquet Castrense. Existindo a autorização ou ordem superior, para que o militar se ausente do posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo, a conduta torna-se atípica. V. Sendo o conjunto probatório insuficiente para, de forma concreta, atestar a subsunção total da conduta ao tipo penal castrense, há que se aplicar o princípio in dubio pro reo e, a consequente absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, alínea e, do CPPM. Recurso provido. Decisão unânime. (STM - APL: 70005358420187000000, Relator: JOSÉ BARROSO FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 10/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. CONCURSO DE CRIMES. FURTO (ARTS. 240 DO CPM). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CPM). ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ÔNUS DA DEFESA. TESES DEFENSIVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A tese de negativa de autoria não procede quando há confissão válida do agente, corroborada pelos elementos de informação colhidos na fase investigativa e, posteriormente, confirmados em Juízo. 2. Em nosso ordenamento jurídico, vigora a Teoria da inversão da posse - amotio ou aprehensio. Nela, consuma-se o furto quando o agente extrai o objeto do crime da esfera de posse/disponibilidade/vigilância da vítima, ainda que por curto período.
3. O crime de abandono de posto é de mera conduta e de perigo abstrato, inexistindo elemento subjetivo específico. Basta, para a sua caracterização, que o agente abandone, sem ordem superior, o posto ou o serviço que lhe cumpria ou o lugar de serviço designado para guarnecer, antes de terminá-lo. Inexigibilidade de resultado naturalístico, o qual, caso ocorra, será considerado na dosimetria da pena.
4. As justificativas de ordem pessoal não satisfazem, por si só, os requisitos legais do estado de necessidade exculpante. A causa de exculpação legal carece de eficácia para elidir a culpabilidade em situações destituídas de perigo, nas quais o direito protegido (interesses pessoais) não justifica o sacrifício do dever constitucional (o fiel cumprimento do serviço). Ademais, a demonstração do estado de necessidade incumbe à Defesa. 5. Recurso Defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM - APL: 70004300520217000000, Relator: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de Publicação: 07/06/2022)

Claramente, o tipo penal do art. 195 do CPM independe de dolo específico, ou seja, é indiferente à sua configuração o porquê de o acusado ter se retirado do policiamento ostensivo para estacionar a viatura dentro do motel e ir ao quarto com a colega de guarnição. Também independe da produção de resultado naturalístico. O crime consumou-se, simplesmente, pelo fato de ter abandonado seu posto de serviço (área coberta pela 1ª Cia do 24º Batalhão) e permanecido dentro do motel por mais de uma hora, descansando no estabelecimento.

Ainda que a defesa tenha sugerido, em sede de instrução, que nenhum prejuízo tenha sido causado à administração pública militar, é inerente à conduta do acusado tal prejuízo, diante da perda da credibilidade da instituição, que viu publicamente dois de seus funcionários detidos num quarto de motel, durante o expediente, bem como da ausência de policiamento ostensivo na área que seria de sua responsabilidade, lembrando que a atuação da polícia também se faz por meio de prevenção.

Portanto, entendo que não assiste razão à defesa, devendo ser mantida a condenação do acusado, pois provadas autoria e materialidade delitivas, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
quando o conjunto probatório dos autos permite a formação de um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

II.2 – Pedido de redução da pena aplicada

Subsidiariamente, a defesa requereu a diminuição da pena aplicada. Todavia, analisando detidamente o tipo penal do art. 195 do CPM e seu preceito secundário, bem como a sentença de
Num. 11071295 - Pág. 4/ Num. 11071302 - Pág. 1
, vê-se que a pena foi aplicada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, não havendo como reduzi-la ainda mais, por força da súmula nº 231 do STJ.

Ademais, a imposição da pena de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente ao tempo dos fatos se mostra proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, devendo ser mantida, portanto, para que se possa atingir a finalidade retributiva e preventiva da sanção penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/09/2023